Tribunal: TJMT
Processo: 0001981-93.2010.8.11.0111
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001981-93.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), ELAINE CRISTINA DA VEIGA CAIONI - CPF: 910.908.061-91 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A DECISÃO – INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
­­­
- APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não decorridos 5 (cinco) anos entre a intimação da exequente sobre a determinação do arquivamento do feito, em razão do baixo valor e a sentença, sem manifestação da Fazenda Pública, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra aplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá
/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001981- 93.2010.8.11.0111 (Código 34669)
movida contra
ELAINE CRISTINA DA VEIGA CAIONI
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sustenta que não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos capaz de ensejar a prescrição intercorrente.

Aduz que não houve inércia da Fazenda Pública.

Assevera que, de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não ocorre a prescrição, se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Ao final, pugna para que o recurso seja provido e via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
ajuizou, em 17/06/2010, a Ação de Execução Fiscal nº
0001981- 93.2010.8.11.0111 (Código 34669)
em desfavor de
ELAINE CRISTINA DA VEIGA CAIONI
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia, inscrito nas Certidões de Dívida Ativa nº 2102/2005 e 72/2006, cujo valor alcançava a importância de R$ 472,43 (quatrocentos setenta e dois reais, quarenta e três centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 04/11/2010, o Juízo
a quo
determinou a intimação da executada, que não chegou a ser cumprida.

Em 22/10/2014, o Juízo
a quo
, determinou a intimação da Fazenda Pública sobre o arquivamento provisório
da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 05/2012 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), para o ajuizamento de execução fiscal,
tendo a Fazenda Pública manifestado ciência da decisão em 28/08/2015 (fl. 14).

Em 21/09/2018
,
o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Da análise dos autos tem-se que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre a intimação da Fazenda Pública sobre a determinação do arquivamento do feito (22/10/2014) e a sentença (21/09/2018), sem manifestação da exequente, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Dessa forma, constata-se que, a paralisação no processamento do feito se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu por inércia do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020